Tribunal: TJSP
Processo: 2024251-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação de crédito das recuperandas. Julgamento de improcedência, impondo-se, às vencidas/impugnantes, o pagamento de honorários de sucumbência de R$3.000,00. Inconformismo dos impugnados. Acolhimento em parte. Havendo litigiosidade, mesmo que mínima, são devidos honorários de sucumbência. Inaplicabilidade, em tais incidentes, do Tema n. 1.076, do C. STJ. Enunciado XXII,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação de crédito das recuperandas. Julgamento de improcedência, impondo-se, às vencidas/impugnantes, o pagamento de honorários de sucumbência de R$3.000,00. Inconformismo dos impugnados. Acolhimento em parte. Havendo litigiosidade, mesmo que mínima, são devidos honorários de sucumbência. Inaplicabilidade, em tais incidentes, do Tema n. 1.076, do C. STJ. Enunciado XXII, do GCRDE. Fixação por equidade, que se mostrou escorreita. Exasperação da condenação para o valor que tem sido fixado em casos semelhantes, nesta recuperação. Recurso provido em parte.